Tribunal: STF
Processo: HC 188636
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL PARAENSE. FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIME DE RESPONSABILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA A RESPALDAR A ACUSAÇÃO. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Como a matéria relativa à ilicitude da prova não foi objeto de análise do Tribunal de origem, tal questão não poderá ser conhecida por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 2. No caso, há alegação de que a investigação preliminar está viciada, em razão da prova ilicitamente obtida pelo Ministério Público estadual. Contudo, tal tema não foi efetivamente levantado na origem, na defesa preliminar, e o simples recebimento da denúncia pela Corte estadual não indica que tenha se debruçado sobre a prova indicada e a tenha reputado legal, até porque a peça acusatória, ao que parece dos autos, não está alicerçada exclusivamente nela. 3. Agravo regimental improvido.”
    Narram o impetrante que: a) o paciente é ocupante do cargo de prefeito no Município de Curionópolis/PA e foi ilegalmente afastado de suas funções quando do recebimento de denúncia na qual se apura a suposta prática dos crimes de fraude em procedimento licitatório, falsidade ideológica e crime de responsabilidade de prefeito (desvio de rendas públicas); b) a prova que embasou a propositura de ação penal é manifestamente ilícita, devendo-se, por isso, decretar a nulidade do feito e de todas as medidas restritivas que dele advieram, inclusive restabelecendo o paciente no cargo anteriormente ocupado; c) “além da ilegalidade da investigação que culminou no mencionado afastamento, tem-se que o afastamento constitui constrangimento ilegal também pela ausência de requisitos legais que o autorizem, em claro desrespeito ao sufrágio popular e ao exercício de seus direitos políticos previstos na Carta Magna”, notadamente à vista da ausência de contemporaneidade da medida invasiva; d) não há “circunstâncias atuais que demonstrem o perigo concreto e iminente que a manutenção do alcaide em suas funções possa acarretar para a municipalidade”; e) “A persecução penal sem amparo legal e com grande repercussão na imprensa, que a apresenta, por vezes, com conotação que lhes aprouver, bem como a impossibilidade de exercer seu mandato eletivo, especialmente em razão de que as eleições já se avizinham, causarão irreparáveis prejuízos ao cidadão.”
    A liminar foi deferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli, no exercício das elevadas atribuições conferidas regimentalmente ao Presidente da Corte durante o recesso judiciário; vindo o feito ao gabinete, compete ao Relator analisar o teor da impetração (eDOC.09).
    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem (eDOC.21).
    É o relatório. Decido. 
    1. No caso dos autos, as ilegalidades apontadas não podem ser aferidas de pronto pela via eleita.
    1.1. Primeiramente, no que tange  
à suposta nulidade ocorrida na ação penal originária, pois “a denúncia oferecida em face do paciente, foi sustentada a partir de prova absolutamente ilícita, qual seja notitia criminis anônima formulada por dito Procurador Municipal de Curionópolis, cuja identidade não é revelada, apesar de ser conhecida pelo Parquet”, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).
    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática que não conheceu de HC impetrado no STJ (eDOC.21, fl.04) e também de parecer exarado pelo MPPA, acostado aos autos (eDOC.24)
    “Estou de acordo com o parecer do Subprocurador-Geral da República Durval Tadeu Guimarães. De fato, as questões deduzidas nesta impetração não foram submetidas ao Tribunal estadual, não tendo cabimento a pretendida supressão de instância. 
    Aqui, a defesa alega, em síntese, que investigação preliminar está viciada, em razão da prova ilicitamente capitaneada pelo Ministério Público. Contudo, como bem observado pelo parecerista, nos termos do acórdão impugnado, a defesa do denunciado Adonei Sousa Aguiar (fls. 61/148) aduziu a não consumação do delito, a legitimidade do processo licitatório, a regularidade dos pagamentos realizados, a presunção de legalidade da contratação, bem como a ausência de requisitos para o deferimento das medidas cautelares de prisão preventiva e afastamento da função pública (fls. 70), de modo que não houve prévia manifestação do tribunal de origem acerca das teses ora aqui ventiladas, impedindo, com efeito, seu conhecimento diretamente nessa corte superior, pena de supressão de instância e usurpação da competência do juízo natural da causa.” (Trecho da decisão monocrática exarada no STJ)
    “A tese aqui levantada relativa à suposta ilicitude da prova que originou o procedimento investigatório, não foi sequer arguida pelos impetrantes em defesa preliminar, tendo a defesa se limitado a argumentar “não consumação do delito, legitimidade do processo licitatório, regularidade dos pagamentos realizados, presunção de legalidade da contratação e ausência de requisitos para o deferimento das medidas cautelares”. Além disso, não se verifica a existência de qualquer ilegalidade a ensejar a nulidade de toda a investigação realizada. A investigação criminal não partiu de denúncia anônima, pois o denunciante, ocupante do cargo de Procurador Municipal, é conhecido do órgão acusatório, tendo apenas pedido sigilo quanto ao seu nome em razão de fundado receio de retaliações. 
    Nesse sentido, consta da decisão que deferiu a realização de medidas cautelares de urgência, que “as peças de informação originam-se do Ofício n º 013/2017 – PRDP/OAB/PA, encaminhado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, com representação formulada pela advogada e Procuradora do Município de Curionópolis, Bárbara Cozzi Gonçalves, ao Sistema Regional de Defesa das Prerrogativas, de onde constam notícias de que o Alcaide do Município de Curionópolis/PA, teria contratado escritório de advocacia, sem a realização da necessária licitação, para representar o Município em ação judicial de cobrança de valores devidos a título de FUNDEB, sendo que tal mister deveria ser da Procuradoria do Município”. 
    Resta evidente, portanto, não se tratar de prova ilícita, capaz de contaminar e tornar nula toda a ação penal em curso.” (Trecho do parecer emanado pelo MPPA)
    Assim, irretocável, nesse particular, o ato coator ora vergastado.
    1.2. Noutro lanço, melhor sorte não assiste à alegação remanescente, relacionada com suposta ilegalidade havida na decisão que impôs ao paciente o afastamento cautelar do cargo, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 
    Quanto ao ponto, consigno que o habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional direcionada à tutela do direito de ir e vir do cidadão que se vê submetido ou ameaçado a eventuais ações ilegais ou abusivas do poder público ou de quem lhe faça as vezes, cabível “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII, da CF/88, grifei).
    Sendo assim, o remédio constitucional não tem vocação para atacar eventuais ilegalidades que atinjam interesses diversos. Nessa mesma linha, é a tradicional jurisprudência da Corte: 
    “O afastamento do cargo, decretado por unanimidade pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do recebimento da denúncia, por não afetar e nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção, não pode ser questionado na via do habeas corpus. Precedentes.” (HC 84326 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 10/08/2004, grifei ) 
    “Com a cessação, em 1926, da doutrina brasileira do "habeas corpus", a destinação constitucional do remédio heróico restringiu-se, no campo de sua específica projeção, ao plano da estreita tutela da imediata liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos , pertencendo, residualmente, ao âmbito do mandado de segurança, a tutela jurisdicional contra ofensas que desrespeitem os demais direitos líquidos e certos, mesmo quando tais situações de ilicitude ou de abuso de poder venham a afetar, ainda que obliquamente, a liberdade de locomoção física das pessoas. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que, não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do "habeas corpus", cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer das pessoas.” (HC 83966 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2004, grifei ) 
    “O afastamento cautelar do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus, por não acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção do paciente. Precedentes.” (RHC 125477 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/06/2015, grifei ) 
    Nessa perspectiva, considerando que o presente o writ pretende a recondução do paciente ao exercício das funções públicas, concluo que a via eleita é inadequada. Com efeito, não se verifica lesão ou ameaça ao direito de locomoção da paciente. 
    No sentido da impropriedade do mecanismo processual, colaciono precedentes da Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA FORA DAS DEPENDÊNCIAS DO PARLATÓRIO EM INSTITUIÇÃO PRISIONAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. RESTRIÇÃO A DIREITO DE VISITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização em situação de restrição ao direito de visita. 2. […]” (HC 143.233 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19.06.2017, grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO DE IMPEACHMENT. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. Nos termos do art. 654 do Código de Processo Penal, a petição inicial de habeas corpus conterá a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor. 2. No caso, a insurgência a que se opõe o impetrante, em rigor, diz respeito a eventual obstáculo ao exercício de direitos políticos e não ao direito de ir e vir. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 134.222 ED, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 16.06.2016, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. […] ” (HC 129.822 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06.10.2015, grifei)
    “Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. […] 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. […]”. (RHC 124.715 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28.04.2015, grifei)
    “Habeas corpus. Execução penal. Ato impugnado. Restrição de visita de mãe a filho preso ao parlatório (art. 41, X, da Lei nº 7.210/84). Meio inidôneo para questionar sua legalidade. Inexistência de efetiva restrição ao status libertatis da paciente. Writ do qual não se conhece. 1. O habeas corpus não constitui meio idôneo para se discutir a legalidade da proibição de visita a paciente preso, por inexistência de efetiva restrição ao seu status libertatis. Precedentes. 2. Na espécie, nem sequer houve negativa de autorização para visita, mas sim a mera restrição a que seja realizada nas dependências do parlatório, diante da impossibilidade de a paciente, em razão de suas condições médicas particulares, ser submetida à prévia revista mecânica. 3. Embora seja direito do preso “a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados” (art. 41, X, da Lei nº 7.210/84), esse direito não é absoluto, de modo que a forma de seu exercício pode e deve ser regulamentada pela administração penitenciária e pelo juízo das execuções. 4. Habeas corpus do qual não se conhece.” (HC 133.305, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.05.2016, grifei).
    Na mesma linha tenho decidido de forma unipessoal: HC 130.891, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 13.11.2015; HC 131.512, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 02.12.2015 e RHC 123.687, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 15.08.2016.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus, com prejuízo da liminar anteriormente deferida.
    Comunique-se, com urgência, o TJPA, pelo meio mais expedito, com utilização de fax, se necessário, a quem competirá o implemento desta decisão. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente